Tribunal: STF
Processo: ARE 1376447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. JUSTIFICANTE QUE FOI DECLARADO CULPADO PELOS FATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS, SENDO CONSIDERANDO INCAPAZ DE PERMANECER NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DOS PROCEDIMENTOS DE SINDICÂNCIA E DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, POSTULANDO, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, A APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE REFORMA.



    (...)



    5. É dever do funcionário público, incluídos os servidores das Policiais Civis e Militares, e do Corpo de Bombeiros Militar, a entrega obrigatória da declaração anual de bens e valores que compõem o patrimônio privado, que, nos moldes do art. 7º da Resolução Conjunta SESEG/SEDEC nº 137/2014, deverão ser encaminhadas à Diretoria de Pessoal das Corporações/Instituições para análise por uma Comissão, com o objetivo de verificar a existência de sinais de incompatibilidade do patrimônio do servidor, em comparação com a renda que aufere em razão do cargo e quaisquer outras disponibilidades econômicas e financeiras que possua ou usufrua. A aludida comissão, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, será constituída prévia e especificamente para esta função pela Chefia das respectivas Corporações/Instituições e composta por 03 (três) ou mais servidores estáveis ocupantes de cargo público efetivo.



    6. Já a instauração de sindicância patrimonial, consoante art. 10 do Decreto Estadual nº 43.483/2012, decorrerá do conhecimento de indícios de enriquecimento ilícito ou sinais de incompatibilidade patrimonial do servidor, através de notícia divulgada pela imprensa escrita ou falada, ou através de denúncia de autoria identificada, e o seu procedimento será conduzido, nos termos do art. 11, §1º, do mesmo diploma legal, e art. 16, §1º da Resolução Conjunta SESEG/SEDEC nº 137/2014, por comissão previamente constituída e composta por servidores estáveis ocupantes de cargos públicos efetivos, designada pelo Corregedor -Geral da Corregedoria Geral Unificada, mostrando -se suficiente, portanto, a designação de mais de um servidor estável para tanto, tal como observado no presente caso, que em seu desenrolar sempre observou a presença de pelo menos dois servidores estáveis.



    7. Por sua vez, não assiste nenhuma razão em arguir a inabilitação técnica do servidor designado para elaboração do relatório de análise patrimonial, já que este foi realizado por perito criminal da Polícia Civil, com base na metodologia utilizada pelo laboratório de lavagem de dinheiro da PCERJ. 8. De seu turno, é da natureza da sindicância, e também da sindicância patrimonial, consubstanciar procedimento investigatório prévio, visando a apuração de determinados fatos que, diante da existência de indícios de procedência, poderão subsidiar futuro PAD, e, no caso da sindicância versada nestes autos, o Conselho de Justificação, como dito, procedimento administrativo especial.



    9. Destarte, a sindicância possui caráter sigiloso e meramente investigatório, não tendo o caráter punitivo, não havendo espaço, portanto, para oitiva do sindicado, o que se ocorre em caso de eventual instauração de PAD (ou de Conselho de Justificação), onde, aqui sim, se afigura aplicável, subsidiariamente, a Lei Estadual nº 5.427/2009, que estabelece normas sobre atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.



    (...)



    12. De seu turno, a apuração da incapacidade do Oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para permanecer na ativa, especialmente nas hipóteses estabelecidas no art. 2º, I, da Lei nº 421/81, se inserem no âmbito da probidade e moralidade militar, matéria afeta ao direito administrativo, não se confundindo com a seara penal, comum ou militar. Logo, a finalidade do Conselho de Justificação é apurar responsabilidade residual, decorrente da existência de reflexos de determinada conduta – que pode ou não estar tipificada penalmente – na esfera administrativa, bem como a sua eventual violação à ética, à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe. Enunciado 18 da Súmula da Jurisprudência do E. Supremo Tribunal de Justiça.



    (...)



    14. Daí porque também não merece prosperar o pleito pelo arquivamento do procedimento em exame ou por seu sobrestamento, em razão da ausência de formação definitiva de culpa nos autos dos processos de nº 0026243 - 58.2014.8.19.0204 – desmembrado, em relação ao justificante, para o processo de nº 0515710 -10.2014.8.19.0204, no qual foi proferida sentença, em 18/07/2019, julgando extinta a punibilidade pela prescrição na forma do artigo 107 IV do Código Penal – e 0027114 -88.2014.8.19.0204 – no qual o justificante restou condenado em 1ª instância pela prática do crime do art. 1º da Lei nº 9.613/98, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 (sessenta) dias -multa, estando atualmente em fase de recurso de apelação, em tramitação nesta Câmara Criminal.



    15. Não há, de igual forma, que se falar em cerceamento de defesa sob a tese de que o libelo acusatório seria genérico. Art. 2º da Lei Estadual nº 427/81 possui tipicidade aberta. No caso em comento, ao contrário do afirmado, o libelo de enumera todos os fatos e suas circunstâncias com aptidão, em tese, para consubstanciar as situações trazidas no art. 2º da Lei Estadual nº 427/81, e, com isso, ensejar a instauração do Conselho de Justificação. 16. Ao término da sindicância patrimonial, concluiu -se pela “existência de sinais exteriores de riqueza não justificados e suficientes para a instauração de processo administrativo disciplinar, de cunho patrimonial, em face do Major Policial Militar EDSON ALEXANDRE PINTO DE GOES , RG n° 60.885, conforme previsto no artigo 11, parágrafo 3º, do Decreto Estadual no 43.483/12”, decisão amparada em diversos elementos, não havendo que se falar em ausência de justa causa para instauração do Conselho de Justificação.



    17. Por sua vez, não merece prosperar a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas que, no entanto, não foram previamente requeridas e arroladas pela Defesa. A ampla defesa constitui direito fundamental assegurado a todos os acusados, seja em processo judicial ou administrativo, não estando dispensada, no entanto, a observância das disposições legais a respeito do procedimento a ser observado, como, por exemplo, dispõem os artigos 25 da Lei 5.427/2009. No mesmo sentido são as disposições trazidas na Lei 427/81, a respeito da necessidade de requerimento prévio da prova.



    18. Não há, na mesma medida, que se falar em nulidade do processo por quebra de sigilo, já que, como dito, a apresentação de declaração dos bens e valores na data própria é dever do servidor público, sendo certo que a sua inobservância autoriza a requisição direta à Secretaria da Receita Federal, nos termos dos artigos 17 e 18 da Resolução Conjunta SESEG/SEDEG. Na mesma linha, dispõe o art. 198 do Código Tributário Nacional.



    19. No mérito, não merece reparo a decisão do Conselho de Justificação. Justificante apresentou movimentação financeira, entre os anos de 2009 a 2013, totalmente incompatível com os rendimentos percebidos, chegando, em alguns anos, a movimentar capital quase cinco vezes superior ao esperado. Nada obstante, é proprietário de quatro veículos, tendo apreendidos em sua residência os valores de R$ 287.600,00 (duzentos e oitenta e sete mil e seiscentos reais), além de quatrocentos euros, tudo em espécie, além de 05 (cinco) espécies em metal dourado similares a barras de ouro. 20. As sociedades empresárias por ele integradas também não consubstanciam justificativa para tamanha movimentação de capital, já que, como visto, não apresentaram movimentação financeira no período supramencionado.



    21. Inobstante afirme que parte do valor em espécie arrecadado em sua residência tenha decorrido de saques no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) – sem esclarecer o montante remanescente apreendido, equivalente a quase R$ 100.000,000 (cem mil reais) – realizados entre os meses de janeiro e março de 2013 de conta no Banco Itaú, fato é que não esclarece a origem, a procedência do valor em comento, o que se mostrava de extrema relevância, notadamente diante da incompatibilidade da movimentação financeira realizada com os proventos por ele percebidos.



    22. Nesse contexto, todo o acervo probatório coligido no procedimento especial em questão convergem para o acerto da decisão proferida pelo Conselho de Justificação, delineando a prática de condutas irregulares e com aptidão para afetar a honra pessoal, o pundonor militar e decoro da classe, nos termos do art. 2º da Lei Estadual 427/81, incompatíveis com a condição de Oficial da Policial Militar e com a conduta que deste se espera.



    23. Logo, não resta outra solução jurídica possível senão declarar o justificante indigno do oficialato, nos termos da decisão proferida pelo Conselho de Justificação e pelo Sr. Secretário de Estado de Segurança, com a consequente aplicação da penalidade de perda do posto e patente estabelecida no art. 15, I, da Lei Estadual 427/81, adequada ao caso, e art. 114 da Lei Estadual 443/81.



    IMPROCEDÊNCIA DA JUSTIFICAÇÃO, DECLARANDO-SE O JUSTIFICANTE INDIGNO DO OFICIALATO.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, XII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente